Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WEMERSON FELICIANO DE OLIVEIRA em face da sentença que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro: dirigir veículo sem habilitação. A referida sentença transitou em julgado em 23/08/2022. A defesa requer que a revisão criminal seja julgada procedente, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a defesa técnica teria sido deficiente.
2. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, admito a revisão criminal.
3. Inicialmente, cumpre salientar que, consoante entendimento do STJ, “a Turma Recursal é o órgão competente para o julgamento de revisão criminal ajuizada em face de decisões proferidas pelos Juizados Especiais”. Precedentes: CC 47718/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 26/08/2008; REsp 470673/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 04/08/2003; CC 82295/RS (decisão monocrática), Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 01/02/2010, DJe 08/02/2010.
4. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação cujo objetivo é reexaminar a sentença condenatória ou decisão condenatória proferida por tribunal já transitada em julgado, a fim de sanar erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada material, nas excepcionais hipóteses enumeradas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal.
5. No campo da nulidade no processo penal pátrio, vigora o Princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP). Ademais, nos termos do enunciado da Súmula 523 do STF, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Desta feita, “a eiva de nulidade por cerceamento de defesa há que ser cabalmente demonstrada, não se constituindo motivo ensejador para que se anule o processo a mera presunção de lesão para uma das partes” (STJ, RSTJ, 18/396).
6. In casu, não houve demonstração de efetivo prejuízo. Não obstante os argumentos do requerente, verifica-se que o Defensor Público exerceu de forma plena a defesa do requerente em suas alegações finais. Embora sucintos os memoriais finais, é possível verificar que o Defensor Público discorreu sobre a prova produzida em juízo na referida peça processual, apresentando a sua tese jurídica de insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, razão pela qual requereu a absolvição do requerente. Observa-se, ainda, que houve interposição de apelação a favor do sentenciado. A discordância da nova defesa constituída no tocante à estratégia defensiva encampada pela defesa nomeada não é suficiente para o reconhecimento de mácula na instrução processual e de prejuízo à defesa do requerente. Impende ressaltar que a sentença condenatória não gera, por si só, prejuízo ao requerente, sobretudo porque não consta, na inicial da revisão criminal em tela, tese defensiva passível de ser extraída da prova produzida em juízo, nos autos originários, e que poderia ter sido utilizada pelo Defensor anterior, capaz de contrariar a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem, de modo a implicar eventual absolvição do revisionando.
7. Ante o exposto, conclui-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados em todas as fases do processo, não restando demonstrado prejuízo concreto ao requerente. Portanto, incabível a nulidade processual baseada na alegação de deficiência na defesa.
8. Revisão julgada improcedente.